Tribunal: TJMT
Processo: 0004740-84.2017.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004740-84.2017.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUI CARLOS ALVES - CPF: 458.287.921-72 (RECORRENTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DE ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, VIOLENTA EMOÇÃO E CONSUNÇÃO ENTRE O HOMICÍDIO E O PORTE DE ARMA DE FOGO -

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, RECONHECIMENTO DA MINORANTE
DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
MOTIVO FÚTIL - “BRINCADEIRAS SOBRE MULHERES” - PREFERÊNCIA SEXUAL DA VÍTIMA VERBALIZADA - EVENTUAL DESENTENDIMENTO - APRECIAÇÃO RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DISPARO DE ARMA DE FOGO - REGIÃO LETAL [CABEÇA] - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - PERÍODO NOTURNO -
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA PRONÚNCIA -
VIOLENTA EMOÇÃO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE NA FASE DA PRONÚNCIA - PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO -

HOMICÍDIO
E
PORTE
ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO - POSSIBILIDADE DE DELITOS AUTÔNOMOS - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO), de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

A circunstância da vítima ter sido atingida por 6 (seis) disparos de arma de fogo em momento de descontração [sentada em uma cadeira conversando e fumando], no período noturno [
20h40min
], são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre o agente e a vítima.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

A tese de
“domínio de
violenta

emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

O princípio da consunção pressupõe
“a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas”
, para que se verifique a possibilidade de absorção
“da menos grave pela mais danosa”
, de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciada a possibilidade de que os delitos
“se afigurem absolutamente autônomos”
(STJ, REsp nº 840.814/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0004740-84.2017.8.11.0046
- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE(s):
RUI CARLOS ALVES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RUI CARLOS ALVES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (NU
0004740-84.2017.8.11.0046
),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (fls. 1.287/1.317).

O recorrente sustenta que: 1) as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas; 2) o homicídio ocorrera após
“injustas provocações da vítima, na qual o fez perder o controle e causar o ilícito”
; 3) o porte de arma de fogo teria sido
“o meio necessário utilizado para o crime fim, deverá ocorrer o princípio da absorção ou consunção”
.

Pede o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras, reconhecida a minorante do homicídio privilegiado e absolvido do porte ilegal de arma de fogo

(ID 181242251).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 181242255).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 181242256).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003] - irresignação defensiva - 1. Almejada desclassificação para a forma privilegiada [art. 121, § 1º, do CP] - inviabilidade - matéria afeta ao Júri - injusta provocação não comprovada - 2. Pretendida aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - improcedência - ausência de comprovação inequívoca da relação de dependência entre os crimes - indícios de autonomia entre as condutas - decisão de pronúncia que não comporta revolvimento probatório aprofundado - compete ao Tribunal do Júri a apreciação dos crimes dolosos contra a vida e os que lhe são conexos - 3. Pedido de exclusão das qualificadoras - impossibilidade - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - Pelo desprovimento do recurso.”
(
Élio Américo, procurador de Justiça –
ID 188858669
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de julho de 2017, por volta das 19h30, em um imóvel rural denominado Fazenda São Miguel do Rio Novo, situado na zona rural do município de Nova Lacerda-MT, termo desta Comarca de Comodoro-MT, o denunciado
RUI CARLOS ALVES
, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa, matou João de Andrade valendo-se de arma fogo de calibre 22, apreendida nos autos, objeto que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.1 [...]

Todavia, após o denunciado
RUI CARLOS ALVES

acalmar-se, a vítima João de Andrade adentrou no alojamento para buscar um cigarro, momento em que o increpado lhe disse para sair do local, senão iria matá-lo; diante das ameaças do increpado, a vítima saiu do alojamento, oportunidade em que
RUI CARLOS ALVES

pegou novamente sua arma de fogo e, de inopino, sem qualquer chance de defesa à vítima (
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
), efetuou-lhe disparos enquanto esta encontrava-se de costas enrolando o cigarro que havia pego, certo que o disparo acertou-lhe nas proximidades da orelha e saiu logo acima do olho, após perfurar o crânio, provocando os ferimentos responsáveis por sua morte.

Ao ver a vítima caída ao solo, o denunciado
RUI CARLOS ALVES

ainda ameaçou os demais funcionários que estavam presentes no local, todos estupefados com a ação delitiva tão somente por conta das brincadeiras de João de Andrade (
motivo fútil
), afirmando que se alguém o seguisse ele mataria; em seguida empreendeu fuga do local levando consigo a arma de fogo, tendo ficado foragido por cerca de duas semanas, quando se entregou à Polícia.

Ante o exposto, incursa está a conduta de
RUI CARLOS ALVES
nas disposições constantes do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 14, caput, da lei nº 10.826/2003, com concurso material de delitos
[...].
”
(
Saulo Pires de Andrade Martins
, promotor de Justiça – ID 181243236)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A
materialidade

do crime está devidamente demonstrada, conforme portaria de instauração, boletim de ocorrência (ID - 63764380, pág. 16), relatório (ID - 63764380, pág. 26/27), laudo de exame necroscópico e mapa topográfico (ID - 63764380, pág. 30 - 40), termo de exibição e apreensão (ID - 63764380, pág. 47), bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas. Aliás, essa questão sequer foi objeto de controvérsia.

A
autoria
, em princípio, se revela certa na pessoa do denunciado, em especial porque houve a confissão do réu quando ouvido perante a autoridade policial, Além do mais, as testemunhas foram uníssonas ao relatar a ocorrência dos crimes em testilha.

Segundo o réu, teria conhecido a vítima enquanto trabalhava na Fazenda, que a vítima sempre vinha com brincadeiras bestas de cunho sexual, e que teve um dia que a vítima passou a mão na bunda do acusado e que este reclamou com o chefe Moises sobre as brincadeiras. Explicou que no dia dos fatos, a vítima começou a fazer brincadeiras, disse que
‘descarregava um caminhão de buceta atrás de um cú’
, e ficava o chamando pra ir beber em Pontes e Lacerda dizendo ‘
lá vamos beber, quem sabe depois que você ficar bebo você se entrega’,
tendo ele ficado irritado com aquilo, pois ele já havia 15 ou 20 dias que aquilo ocorria e ninguém fazia nada, momento em que ele pegou a arma e colocou na costela da vítima, que a vítima não disse nada, que então Moises chegou e disse para o acusado não fazer aquilo, que então ele decidiu juntar as suas coisas e ir pra placa esperar uma carona. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora a vítima entrou no quarto dizendo que queria pegar algo na sua boroca, onde o acusado não o deixou entrar aduzindo para ele o esperar sair dali primeiro e a vítima continuou tentando entrar, momento que, por medo da vítima pegar algo para tentar contra a sua vida, pegou a arma e atirou, mas que não tinha a intenção de acertar na vítima, mas sim de acertar a viga para espantá-lo, que após o disparo todos que estavam presentes evadiram do local e ele também foi embora.

A testemunha NEMIAS COELHO DE PAULO, quando ouvida em Juízo, explicou que estava na fazenda trabalhando fazendo a construção de um barracão, que na data dos fatos começou sair umas brincadeiras, que começaram a falar de mulher e a vítima falou ‘eu descarrego um caminhão de buceta pra pegar um cú lá no fundo’, que neste momento Rui saiu e voltou com uma arma na mão, que a testemunha disse para o acusado não fazer aquilo, que então o acusado disse que iria embora, que logo após isso ele foi tomar banho e escutou um tiro, que não houve briga entre eles, que a vítima não xingou o acusado, foi somente uma brincadeira, ainda aduz que não visualizou o momento da morte, que Moises contou para a testemunha como ocorreu, que quando saiu do banheiro viu a vítima caída, mas que não havia mais ninguém no local.

Complementando as informações, a testemunha
VENÂNCIO RODRIGUES DOS SANTOS
,

quando ouvido em Juízo, relatou que estava trabalhando de servente fazendo construção na Fazenda, que no dia dos fatos ele e outras pessoas sentaram na área e que Moisés estava na cozinha preparando a janta, que começaram a brincar e que João falou ‘
eu gosto de comer o cú do outro
’, que continuaram a falar de mulher e o acusado falou: ‘
esse trem já não tá bom
’, momento que saiu para o quarto logo após a vítima disse que ia ao quarto pegar um fumo, que quando saiu na área ouviu o disparo, que o acusado ao disparar aduziu: ‘
isso aqui é para você ver como que homem faz
’, que não ouviu a vítima falar algo que ofendesse a masculinidade do acusado. Por fim, afirmou que após o acusado efetuar o disparo ele disse que qualquer um que o denunciasse, ele ia catar um por um.

As demais testemunhas ouvidas no processo corroboram com os depoimentos transcritos acima confirmando que o acusado o
Rui Carlos Alves

foi quem efetuou o disparo que ceifou a vida da vítima
João de Andrade
.

Como se percebe, há fortes indícios de que, de fato, o réu praticou crime de homicídio em face da vítima, eis que os depoimentos prestados relatam todo o intento criminoso. [...]

Resta-nos, doravante, analisar as teses defensivas e especificar as circunstâncias qualificadoras.

No tocante ao pleito de decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tem-se que a pronúncia não é o momento recomendado para a providência. [...]

No caso em concreto, há indícios de que o denunciado tinha intenção de ceifar a vida da vítima, não sendo demonstrado de forma clarividente o contrário.

De qualquer sorte, inexistindo prova incontroversa a ensejar a subtração do caso ao julgamento do Tribunal Popular, deve o acusado ser pronunciado nesta fase, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final.

3.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO

o réu
RUI CARLOS ALVES
, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 com concurso material de delitos, em face da vítima
JOÃO DE ANDRADE
[...].”
(
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, juiz de Direito - ID 181243245)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 2017/109/IML/CÁCERES (
ID

181243236
), Mapa Topográfico para localização das Lesões (
ID

181243236
), fotografias (
ID

181243236
) e Termo de Exibição e Apreensão (
ID

181243236)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Moisés Borges Cosme, funcionário da Fazenda Rio Novo Guaporé (ID

181243236), Fabio Silva Jacinto, funcionário da Fazenda Rio Novo Guaporé (ID

181243236), Venâncio Rodrigues dos Santos, funcionário da Fazenda Rio Novo Guaporé (ID

181243236), Nemias Coelho de Paulo, funcionário da Fazenda Rio Novo Guaporé (ID

181243236), e o recorrente (ID

181243236).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Venâncio Rodrigues dos Santos
, funcionário da Fazenda Rio Novo Guaporé (ID 181243236),
Nemias Coelho de Paulo,
funcionário da Fazenda Rio Novo Guaporé (Relatório de Mídias - ID 0000),

Osvaldo Gaspari Junior Ragnini, testemunha
(ID 181243236),
Marcelo Custodio do Carmo Melo
, testemunha (ID 181243236),

João Paulo Santos e Paula, testemunha
(ID 181243236),

Ildefonso de Souza, testemunha
(ID 181243236),

Aparecido Gama De Souza, testemunha
(ID 181243236),

Sheila Souto
e
Silva, testemunha
(ID 181243236),

Emerson Alexandre a Costa Novais, testemunha
(ID 181243236),

Luiz Pedro Da Costa, testemunha
(ID 181243236),

Gilson Silveira do Carmo
, testemunha (ID 181243236),

e do recorrente (ID 181243236)
.

Dito isso, vejamos.

A vítima [
João de Andrade] e outros colegas de trabalho estavam no refeitório e alojamento da Fazenda Rio Novo Guaporé, localizada em Comodoro/MT, no dia 27.7.2017, por volta das 19h30, momento em que o recorrente [
RUI CARLOS ALVES
] efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo contra a vítima, o qual atingiu a região orbitária direita, causando sua morte por traumatismo crânio encefálico, conforme declarações de
Venâncio Rodrigues dos Santos e Nemias Coelho de Paulo

[testemunhas presenciais], nas fases policial e judicial, e

Laudo Pericial de Necrópsia nº 2017/109/IML/CÁCERES (ID

181243236).

Verifica-se que o delito teria sido motivado pelo fato da vítima ter verbalizado sua preferência sexual durante
“umas brincadeiras”
sobre
“mulheres”,
consoante depoimento das testemunhas Nemias Coelho de Paulo e Venâncio Rodrigues dos Santos, em Juízo.

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Por sua vez, a circunstância da vítima ter sido atingida por disparo de arma de fogo em região letal [cabeça] em momento de descontração [quando foi buscar um cigarro no alojamento], no período noturno [
19h30min
], são circunstâncias que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação (TJMT, RSE nº 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017), mesmo tendo ocorrido um eventual desentendimento anterior entre o agente e a vítima.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, as qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da pronúncia.

No tocante à alegação de que o recorrente
“
teria cometido o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o homicídio ocorrera no dia 17.7.2017,
por volta das 19h30min, em um imóvel rural denominado Fazenda São Miguel do Rio Novo, em Comodoro/MT, e o recorrente se apresentou na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, no dia 8.8.2017, oportunidade em que revelou ter adquirido a arma [utilizada no crime -
“garrucha”
, calibre 22] de uma pessoa identificada apenas por
“Maranhão”
, pelo valor de R$100,00 (cem reais), e a entregou ao Delegado de Polícia [Clayton Queiróz Moura], consoante narrativa do recorrente e Temo de Exibição e apreensão (ID 181243236).

No caso, as circunstâncias da aquisição e da apreensão do armamento não evidenciam que o porte de arma de fogo teve como fim único o cometimento do homicídio, existindo possiblidade de se tratarem de condutas autônomas.

A absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, mantendo entre elas relação de dependência ou subordinação.

Aplicável o entendimento do c. STJ:

“O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção da menos grave pela mais danosa. [...]. Incabível a aplicação automática do princípio da consunção, em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. [...]. Existindo a possibilidade de que os crimes de porte ilegal de arma e tentativa de homicídio [...] se afigurem absolutamente autônomos, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção.”
(STJ, REsp nº 840.814/DF - Relator: Min. Gilson Dipp - 9.10.2006)

Logo, apresenta-se impertinente a aplicação do princípio da
consunção
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024